Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CESSAÇÃO PELA SEGURADORA. CAPACIDADE LABORAL CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, pois mostra-se controvertido nos autos a capacidade do autor em exercer suas atividades laborativas, fato que somente poderá ser esclarecido mediante dilação probatória, com a realização de perícia por médico ortopedista. 2.1. A partir desta manifestação do expert é que será possível avaliar, com segurança, a pretensão autoral e, se for o caso, reestabelecer o pagamento das “Diárias por Incapacidade Temporária” previstas no contrato de seguro assinado entre as partes.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.